Tribunal: TJPA
Processo: 0002470-97.2013.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002470-97.2013.8.14.0061

APELANTE: MARIA DE LOURDES SALES BARBOSA, JOSE ROBERTO BARBOSA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0002470-97.2013.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCURUÍ/PA (1ª VARA CÍVEL)

APELANTES:
JOSÉ ROBERTO BARBOSA E MARIA DE LOURDES SALES BARBOSA
(ADVOGADOS DANIELLE BARBOSA DE ALMEIDA E DOUGLAS CARDOSO CARRERA DA SILVA)

APELADO:
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A –
ELETROBRAS
ELETRONORTE
(
ADVOGADAS
MARÍLIA CABRAL SANCHES E IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO TERRITORIAL PRECISA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO ENTRE AS ÁREAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por José Roberto Barbosa e Maria de Lourdes Sales Barbosa contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tucuruí/PA que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face da empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. –
Eletrobras
Eletronorte, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Os autores alegam ocupação indevida de parte de sua propriedade pela ré e pleiteiam indenização correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os autores/apelantes fazem jus à indenização por suposta ocupação indevida de parte de imóvel de sua propriedade pela empresa ré/apelada, o que exige a análise da existência de sobreposição entre os imóveis e a configuração de esbulho passível de reparação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial realizado na fase instrutória conclui pela impossibilidade técnica de delimitação precisa das áreas atribuídas aos autores, em razão da ausência de coordenadas e elementos identificadores nos títulos de propriedade apresentados (escritura de 1978 e título de 1992), impossibilitando o reconhecimento de eventual sobreposição com a área ocupada pela ré.

4.

A documentação apresentada pela Eletrobras Eletronorte (escritura pública de 1980 com georreferenciamento válido) é dotada de maior precisão técnica, sendo corroborada pelo laudo pericial, que expressamente afirma não haver indicativos de sobreposição ou conflito entre as áreas.

5.

A impugnação dos autores ao laudo pericial não é suficiente para infirmar sua conclusão, porquanto não acompanhada de prova técnica capaz de delimitar com segurança os contornos de sua propriedade.

6.

Em conformidade com o art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, ônus não satisfeito no caso concreto.

7.

Ausente comprovação de esbulho possessório, ocupação indevida ou prejuízo patrimonial e moral decorrente da conduta da ré, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de delimitação técnica precisa da área de propriedade dos autores impede o reconhecimento de sobreposição com imóvel da parte ré.

2.

A improcedência da ação de indenização por danos materiais e morais se impõe quando não comprovada a ocupação indevida ou o esbulho possessório.

3.

O laudo pericial que afasta a existência de sobreposição entre as áreas litigiosas, não impugnado de forma técnica eficaz, prevalece como elemento probatório suficiente para embasar o julgamento de improcedência.

-------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002470-97.2013.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCURUÍ/PA (1ª VARA CÍVEL)

APELANTES:
JOSÉ ROBERTO BARBOSA E MARIA DE LOURDES SALES BARBOSA
(ADVOGADOS DANIELLE BARBOSA DE ALMEIDA E DOUGLAS CARDOSO CARRERA DA SILVA)

APELADO:
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETROBRAS ELETRONORTE
(
ADVOGADAS
MARÍLIA CABRAL SANCHES E IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
José Roberto Barbosa
e
Maria de Lourdes Sales Barbosa
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tucuruí/PA, que – nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,
ajuizada por José Roberto Barbosa e Maria de Lourdes Sales Barbosa, em desfavor de Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (
Eletrobras
Eletronorte) - julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Importa salientar que a sentença ora recorrida constitui a terceira decisão de mérito proferida pelo Juízo
a quo
nos presentes autos, sendo que as duas sentenças anteriores foram anuladas por esta Corte.

A primeira delas foi desconstituída por força de apelação interposta por José Roberto Barbosa e Maria de Lourdes Sales Barbosa, sob relatoria da Desembargadora Marneide Trindade Pereira Merabet, diante do equívoco na aplicação da prescrição, reconhecida de forma indevida. A segunda anulação decorreu de apelação manejada por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletrobras Eletronorte, sob relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, em razão do cerceamento de defesa, evidenciado no indeferimento de requerimentos essenciais, como a produção de prova pericial e a realização de inspeção judicial.

Por sua vez, na atual apelação, os recorrentes José Roberto Barbosa e Maria de Lourdes Sales Barbosa sustentam, em síntese, que são legítimos proprietários da área invadida pela ré, conforme documentos acostados aos autos, notadamente escritura pública de 1978 e título definitivo de propriedade de 1992; que houve indevida ocupação pela Eletrobras Eletronorte, fato que perdura até hoje, mesmo após improcedência da ação de reintegração de posse proposta pela ré em 2002.

Alegam que o laudo pericial é equivocado ao concluir pela imprecisão da área, pois haveria documentos e planta topográfica aptos a delimitar a propriedade e comprovar a sobreposição.

Pleiteiam, ao final, a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões não apresentadas pela recorrida, apesar de devidamente intimada.

Os seguintes Desembargadores já se julgaram suspeito no presente feito:
1)
José Roberto Pinheiro
Maia
Bezerra Junior;
2)
Ricardo Ferreira Nunes;
3)

Constantino Augusto Guerreiro.

Vieram-me os autos redistribuídos.

Feito incluso “
na sessão de julgamento 33ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL - 09 Á 16.09.25.

a realizar-se no dia 09-09-2025, às 14:00”.

Na sequência, CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A –
ELETROBRAS
ELETRONORTE peticionou requerendo a retirada do feito do plenário virtual e inclusão no presencial para realização de sustentação oral, o que foi deferido, sendo o apelo pautado para esta sessão presencial.

É o relatório.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0002470-97.2013.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCURUÍ/PA (1ª VARA CÍVEL)

APELANTES:
JOSÉ ROBERTO BARBOSA E MARIA DE LOURDES SALES BARBOSA
(ADVOGADOS DANIELLE BARBOSA DE ALMEIDA E DOUGLAS CARDOSO CARRERA DA SILVA)

APELADO:
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETROBRAS ELETRONORTE
(
ADVOGADAS
MARÍLIA CABRAL SANCHES E IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação.

O
cerne da controvérsia
consiste em definir se os autores/apelantes fazem jus à indenização por suposta ocupação indevida de parte de sua propriedade pela ré/apelada.

Objetivando melhor delimitar a questão jurídica ora examinada, rememoro

que, em decisão anterior (segunda apelação, interposta por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletrobras Eletronorte, de relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro), este tribunal acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e cassou a sentença então proferida pelo Juízo de origem. Determinou-se, à época, o retorno dos autos à instância de origem, com a reabertura da fase instrutória e a realização das provas requeridas, notadamente a prova pericial e a inspeção judicial, bem como outras que o Juízo considerasse pertinentes.

A propósito, visando elucidar o entendimento adotado por esta Corte no julgamento referido acima, é válido reproduzir o seguinte fragmento:

“Sem delongas, passo ao enfrentamento da matéria preliminar concernente ao cerceamento de defesa.

Para tanto, faz-se imprescindível pontuar a seguinte particularidade fática.

O Autor aduziu na petição inicial que é possuidor / proprietário do terreno rural denominado Chácara Santana: ‘Por compra feita do Sr. OSMAR MOREIRA DA SILVA conforme escritura pública cópia em anexo e em outra parte da propriedade possui título emitido pela prefeitura municipal de Tucuruí. Onde o imóvel invadido limita-se... A posse dos Autores é pacífica e incontestada desde o ano de 1976’ (ID 1009807 – pág. 8)

Em seguida, o Apelado descreveu em qual área precisamente teria / está ocorrendo o litígio: ‘Um terreno situado à margem esquerda do asfalto, que liga a cidade de Tucuruí, ao novo Aeroporto, medindo 110 metros de frente...’.

Vale dizer que este último terreno coincide com o que teria comprado do Sr. OSMAR MOREIRA DA SILVA, consoante a escritura pública de fls. ID 1009808 – pág. 02/04, elaborada no ano de 1978.

Desse modo, é indene de dúvidas a constatação de que a Chácara Santana não é constituída por apenas uma área, mas sim por dois terrenos, nos termos dos documentos de fls. ID 1009808 – pág. 02/04 e ID 1009808 – pág. 05/06.

Ademais, sobre este último (ID 1009808 – pág. 05/06), vale dizer que o título de propriedade foi emitido no ano de 1992.

Por sua vez, o Réu aduziu na contestação que a área ocupada por si é de sua propriedade, nos termos da escritura pública de doação realizada em 1980 (fls. ID 1009809 - pág. 01/05.

Com efeito, considerando o breve introito fático exposto alhures, facilmente se constatam duas premissas:

a)

A Chácara Santana mencionada pelo Autor é composta por dois terrenos, adquiridos em datas distintas: 1978 e 1992; e

b)

A área que o Réu aduz ter ocupado teria sido recebida por doação do Município de Tucuruí no ano de 1980.

Vale frisar, ainda, que os três imóveis elencados nas alíneas acima, consoante cada um dos documentos públicos que lhes fazem referência (ID 1009808 – pág. 02/04, ID 1009808 – pág. 05/06 e ID 1009809 - pág. 01/05), demonstram, em tese, se referirem a áreas / imóveis distintos.

Nesse diapasão, cabe salientar que o Recorrente aduziu que lhe foi cerceado o direito de defesa, uma vez que o juízo a quo indeferiu a produção de provas requerida por si.

In casu, assim alegou o Apelante às fls. ID 1009870 – pág. 17: ‘Como pode julgar um ato de invasão decorrente de ato ilícito quando não se sabe nem quais são as terras do autor-apelado? Uma vez que os documentos por ele apresentado fls. 23 e fls. 25 dos autos que formam a chácara Santana foram expedidos em anos diferentes e não consta sequer as coordenadas.’

Sustenta, também, que a certidão vintenária de fls. ID 1009844 – pág. 02/03 se limitou a descrever o histórico de apenas um dos terrenos que integram a Chácara Santana, olvidando-se de dispor acerca do imóvel descrito no título de fls. ID 1009808 – pág. 05.

Ao final, assim afirmou em seu apelo: ‘Nobres Julgadores, existem dois documentos da área... Necessário antes demarcar as áreas para saber se há sobreposição, se as áreas existem de forma limítrofes... Nobres Julgadores, mais uma vez equivoca-se o Ilustre Juízo, o fundamento de sua decisão é a existência de título mais antigo, no entanto, os documentos... demonstram que sua propriedade é formada por duas aquisições, sendo que uma delas a mais antiga a primeira data de 1978 e a outra mais recente de 1992 conforme Certidão de fls...’ .

Em contrapartida, o Apelado afirma que já teria sido realizada perícia judicial nas áreas elencadas pelo Recorrente, nos autos da ação de reintegração de posse nº 0000335-98.2002.814.0061, sendo que o Apelante foi vencido nesta demanda e não teria devolvido a terra ao ora Apelado. Logo, descabida seria a realização de nova perícia.

Ocorre que analisando a contenda possessória, claramente se verifica que o imóvel que se almejou reintegrar é diverso do que fora descrito na exordial da ação indenizatória pelo Apelado.

Consoante o documento de fls. ID 1940202 – pág 02 e SS., o imóvel que a Eletronorte quis reintegrar foi aquele descrito às fls. ID 1009809 - pág. 01/05, enquanto que a Chácara Santana, ao que parece, não se confunde com tal imóvel.

Além disso, a perícia (fls. ID 1009808 – pág. 09/12) realizada nos autos da ação possessória não analisou um dos imóveis que compõe a Chácara Santana, tal seja o descrito às fls. ID 1009808 – pág. 02/04.

Ademais, acerca do outro imóvel (fls. ID 1009808 – pág. 05/06) que compõe a referida chácara, nos termos da perícia referida pelo Autor, o expert constatou que a documentação deste imóvel não menciona as suas coordenadas, não sendo possível saber a sua localização exata com as informações constante no título, bem como de que em uma visão macro, haveria uma defasagem de área de aproximadamente 33ha (trinta e três hectares).

Dessarte, a partir das considerações fáticas acima elencadas, resta patente que a demanda não se encontrava apta para a realização de julgamento antecipado, ante a clara necessidade de produção das provas requeridas pelo Réu, tais sejam a perícia e inspeção judicial nos 3 (três) imóveis descritos na demanda, para fins de esclarecer se as propriedades se sobrepõem total e/ou parcialmente ou são confinantes, bem como averiguar se, de fato, o Réu ocupou / ocupa irregularmente área pertencente ao Autor.

Isto posto, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para que seja retomada a instrução do feito a partir das provas requeridas pelo Réu (perícia e inspeção judicial), bem como outras que o juízo venha entender como necessárias”.

Como se observa, este Tribunal entendeu, à época, pela imprescindibilidade de produção de prova pericial para verificar a possível sobreposição entre os imóveis litigiosos, bem como eventual ocupação irregular.

Nessa linha de intelecção, a prova pericial foi efetivamente realizada, sendo que, em virtude de sua conclusão técnica, restou dispensada a inspeção judicial, sem oposição das partes.

Superada essa etapa, verifico que os apelantes sustentam que a apelada Eletronorte continua ocupando área de sua propriedade, não obstante decisão anterior, transitada em julgado, que reconheceu sua posse. Para tanto, apresentaram escritura pública de 1978 e título de domínio de 1992, e impugnaram o laudo técnico que apontou a imprecisão na delimitação da área.

Por seu turno, a recorrida Eletronorte, embora não tenha apresentado contrarrazões, reiterou, em alegações finais, que detém escritura pública datada de 1980, com registro e georreferenciamento válidos, destacando que o laudo pericial confirmou a impossibilidade de se delimitar com precisão a área dos autores, diante da ausência de pontos de referência fixos que permitissem tal identificação.

No caso, entendo que o Juízo de origem decidiu com acerto ao julgar improcedente a demanda, uma vez que o laudo pericial não confirmou a alegada sobreposição de áreas ou a ocupação indevida atribuída à
Eletrobras
Eletronorte.

De fato, no tocante à delimitação das áreas, a perícia foi categórica ao reconhecer a impossibilidade técnica de localização exata das propriedades dos autores, à míngua de elementos concretos nos documentos apresentados. Como ressaltado, a documentação carece de coordenadas e limites fixos, o que inviabiliza qualquer conclusão sobre eventual sobreposição com a área ocupada pela ré.

Conforme registrado no laudo:
“não há consistência ou afirmativa que há uma sobreposição de áreas ou conflitos”
(ID nº 7418957), o que se alinha ao conjunto probatório dos autos, incapaz de demonstrar, com o grau de certeza exigido, que os imóveis apontados pelas partes se referem, de fato, à mesma localização geográfica.

A sentença de improcedência foi, portanto, adequadamente motivada, com base em prova técnica isenta e em conformidade com a distribuição do ônus da prova (art. 373, I, do CPC).

Ausentes comprovação inequívoca do esbulho alegado, bem como do prejuízo patrimonial ou extrapatrimonial sofrido, não subsiste fundamento para a responsabilização civil pretendida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
à apelação, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido dos autores.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 15/10/2025